Tribunal: TJBA
Processo: 0502199-13.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502199-13.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO HENRIQUE CALAZANS DE OLIVEIRA Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por João Henrique Calazans de Oliveira contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), à pena de quatro anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 82 dias-multa. 2. A defesa alegou nulidade processual por violação ao princípio da indivisibilidade, sustentou violação ao art. 155 do CPP e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e o reconhecimento da prescrição. 3. Opinativo Ministerial pelo improvimento do apelo defensivo II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmembramento do feito em relação ao corréu, não ouvido em juízo, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da indivisibilidade da prova; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação qualificada, notadamente quanto à ciência do apelante sobre a natureza e a origem ilícita do produto. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, pois a cisão do processo foi devidamente fundamentada no art. 80 do CPP, diante da não localização do corréu, garantindo-se a razoável duração do processo. 5. Quanto ao mérito, o exame das provas coligidas revela contradições e lacunas que inviabilizam a condenação. Não há demonstração segura de que o apelante soubesse da natureza e da origem ilícita da carga recebida em sua empresa - composto orgânico alifático - , a qual não se destinava à produção da indústria da qual integrava. 6. A prova colhida em juízo, especialmente o depoimento dos funcionários e o teor dos interrogatórios, evidencia dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 5º, LVII, da CF/1988 e no art. 386, V, do CPP. 7. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a condenação exige prova robusta e harmônica, sendo incabível decisão condenatória fundada em meras conjecturas ou indícios frágeis. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante João Henrique Calazans de Oliveira, com fundamento no art. 386, V, do CPP. Tese de julgamento: “1. A absolvição é de rigor quando o conjunto probatório não permite juízo de certeza sobre o dolo na conduta do acusado. 2. A dúvida quanto à autoria ou à consciência sobre a origem ilícita do bem impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180, §1º; CPP, arts. 80, 155 e 386, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.086.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 834.732/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STF, AP nº 678, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.11.2014; STF, RHC nº 228.580 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0502199-13.2019.8.05.0080, oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante João Henrique Calazans de Oliveira e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso defensivo, para proclamar a absolvição do Apelante, com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.